Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714077-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME, THIAGO SILVA CARVALHO, ANA LUCIA SILVA FERREIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700280-62.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de nova consulta ao sistema Bacenjud para localização de bens penhoráveis em nome dos agravados. Narra que iniciou a execução de título extrajudicial para obter a satisfação do débito gerado por meio de Cédula de Crédito Bancário, contudo, não logrou êxito em localizar bens de propriedade dos agravados. Explica que já fora realizada uma pesquisa no sistema BACENJUD nos autos de origem em 12/11/2018, tendo decorrido lapso temporal substancial de mais de um ano entre a última pesquisa e o pedido de realização de nova consulta. Salienta que a decisão agravada não observou a legislação vigente e nem as determinações a jurisprudência recente prolatada pelo colendo STJ e por esta eg. Corte de Justiça, no sentido da possibilidade de realização da pesquisa requerida após decurso razoável de tempo entre as consultas. Destaca que o requerimento de nova consulta não se trata de transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo uma prestação judicial mais rápida e efetiva. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo e da tutela de urgência para determinar a realização da pesquisa no sistema Bacenjud. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo ID 16427691 e 16427692. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada: Ante o pedido de ID 62762624, observo que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID62762624 . Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT " A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas." (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 33784619. No caso em análise, verifica-se que a última consulta ao sistema Bacenjud ocorreu em 28/11/2018 (ID 26032778), sem renovação desde essa data. Decorrido um ano e cinco meses, a exequente/agravante requereu a realização de nova tentativa de penhora de valores via sistema Bacenjud, a fim de encontrar bens passíveis de penhora em nome dos devedores (ID 62762624). É cediço os sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário consistem em meras ferramentas auxiliares, cabendo essencialmente ao credor diligenciar no intuito de encontrar bens do devedor passíveis de constrição. Ocorre que é necessário analisar o novo pedido de penhora via sistema Bacenjud à luz do princípio da razoabilidade de modo a não prejudicar o exequente em virtude de rigor excessivo. Além disso, o Código de Processo Civil não restringe a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira à apenas uma consulta ao sistema eletrônico. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração da diligência desde que haja razoabilidade no pedido, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE. RAZOABILIDADE. 1. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. Entretanto, não há nos autos informação de quando o pedido anterior de bloqueio de bens via Bacenjud foi realizado. Dessa forma, torna-se impossível para o STJ perquirir quanto à razoabilidade dessa medida. Precedentes: AgRg no REsp 1.408.333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/12/2013 e AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1488836/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACEN JUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014) (destaquei) No mesmo sentido tem se posicionado esta egrégia Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados data de mais de 2 (dois) anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira dos devedores. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1246808, 07018273820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO BACENJUD. INDEFERIMENTO PORQUE OUTRA JÁ TERIA SIDO REALIZADA HÁ QUASE DOIS ANOS. RECURSO PROVIDO. 1. Execução se processa no interesse do credor e, havendo a disponibilidade de sistemas eficientes para a busca de dinheiro em instituições financeiras, diligência que a parte não é capaz de realizar por recursos próprios, não se mostra razoável o indeferimento por parte do juízo sob fundamento de que outra já teria sido realizada há quase dois anos. 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta ao BACENJUD após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1244671, 07218434720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema BacenJud quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, na hipótese, mais de 1 (um) ano, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira do devedor. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1243035, 07264579520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE REQUISIÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 2. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1157311, 07003865620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, Publicado no DJE: 19/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Sendo assim, levando-se em conta que a última pesquisa por meio de sistemas informatizados ocorreu há mais de um ano (28/11/2018), resta claro que a renovação da diligência consiste em medida perfeitamente razoável e independente da demonstração de modificação da situação econômica do executado. Cabe ressaltar que ante a possibilidade de em qualquer momento surgir saldo nas contas dos executados, tenho que a consulta ao sistema Bacenjud deve ser renovada sempre que, de maneira razoável, for requerido pelo exequente, a fim de se conferir efetividade à prestação jurisdicional. Portanto, a renovação da referida diligência é medida perfeitamente cabível. Por fim, entendo ser incabível, no caso em análise, a concessão da tutela de urgência, pois não verifico a reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que realizada a pesquisa e disponibilizado o resultado, não há possibilidade de retorno. Desta forma, necessária a concessão somente do efeito suspensivo ao recurso, até julgamento final do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO tão somente o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão da decisão agravada até julgamento final deste agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 3 de junho de 2020 15:21:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador